Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-10.2022.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001275-10.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GRV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.421.918/0001-68 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VANIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.589.811-43 (APELANTE), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), LORENA CAROLINE DA SILVA MENDES - CPF: 972.776.651-04 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), ARUANA SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.017.295/0001-58 (APELADO), ROBSON DE OLIVEIRA PARRAS - CPF: 130.437.758-05 (ADVOGADO), GRV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.421.918/0001-68 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VANIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.589.811-43 (APELADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), LORENA CAROLINE DA SILVA MENDES - CPF: 972.776.651-04 (ADVOGADO), ARUANA SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.017.295/0001-58 (APELANTE), ROBSON DE OLIVEIRA PARRAS - CPF: 130.437.758-05 (ADVOGADO), BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA - CPF: 015.875.457-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÕES CÍVEIS
–

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS

CESSANTES

POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

PROCEDENCIA PARCI
AL
–

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
–

RECURSO DA RÉ FRIBON TRANSPORTES LTDA
–

PRELIMINAR
–

RAZÕES RECURSAIS TEMPESTIVAS
–

VONTADE DE RECORRER INEQUÍVOCA
–

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
–

REJEIÇÃO
–

MÉRITO
–

LUCROS CESSANTES
–

PARALISAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS COMPROVADA
–

DANO PRESUMIDO
–

ATIVIDADE REGULAR DEMONSTRADA

–

RECURSO DA AUTORA GRV TRANSPORTES LTDA
–

PERCENTUAL DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
–

REDUÇÃO DE 60% PARA 40%
–

ACOLHIMENTO
–

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJMT E TRIBUNAIS PÁTRIOS
–

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
–

RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL
–

INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO
–

SÚMULA 54 DO STJ
–

RECURSO DA
RÉ
DESPROVIDO
–

RECURSO DA
AUTORA

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2022.

2.
A ré sustenta ausência de prova robusta dos lucros cessantes, alegando que a autora juntou apenas três
DACTEs
, sem demonstrar atividade regular e contínua ou margem de lucro efetiva, violando o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

3.
A autora pleiteia a redução do percentual de dedução das despesas operacionais de 60% para 40% sobre o faturamento bruto, com fundamento na jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, e a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de petição formal de interposição impede o conhecimento do recurso; (
ii
) se os
DACTEs
apresentados são suficientes para comprovar os lucros cessantes; (
iii
) se o percentual de dedução das despesas operacionais deve ser de 40% ou 60%; e (
iv
) se os juros de mora devem incidir desde o evento danoso ou desde a citação.

III. Razões de decidir

5.
A ausência de petição formal de interposição não configura vício insanável quando as razões recursais são
tempestivamente apresentadas e demonstram inequivocamente a vontade de recorrer, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC).

6.
A paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da apresentação de extensa documentação contábil ou fiscal, bastando a comprovação de que o veículo exercia atividade econômica regular antes do sinistro e que ficou indisponível durante o período de conserto.

7.
No caso concreto, a autora comprovou satisfatoriamente: (a) sua condição de empresa regularmente constituída com objeto social voltado ao transporte rodoviário de cargas; (b) que o veículo estava em plena atividade lucrativa antes do acidente, conforme demonstram os três
DACTEs
referentes a fretes realizados nos dias 21, 25 e 29 de julho de 2022; (c) frequência regular de aproximadamente três fretes por semana; (d) paralisação do veículo por 91 dias para conserto; (e) impossibilidade de auferir renda durante o período de paralisação.

8.
Os
DACTEs
apresentados não foram especificamente impugnados pelas rés, de modo que sua veracidade e idoneidade devem ser presumidas, nos termos do art. 341 do CPC.

9.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, adota o percentual de 40% de dedução como critério mais adequado e proporcional para apuração dos lucros cessantes em casos de paralisação de veículos de transporte de cargas, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade.

10.
A Lei no 7.713/88, que estabelece o percentual de 60% para fins de tributação presumida do imposto de renda, tem finalidade exclusivamente fiscal, não podendo ser automaticamente transposta para o âmbito da responsabilidade civil indenizatória, sob pena de desvirtuar a apuração do dano efetivamente sofrido pela vítima.

11.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ:
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso da
ré
desprovido. Recurso da
autora
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A
ausência de petição formal de interposição não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais são tempestivamente apresentadas e demonstram inequivocamente a vontade de recorrer, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
2.
A paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de lucros cessantes, independentemente da apresentação de extensa documentação contábil, bastando a comprovação da atividade regular e da indisponibilidade do veículo durante o período de conserto.
3.
O percentual de 40% de dedução sobre o faturamento bruto
corresponde a
o critério mais adequado e proporcional para apuração dos lucros cessantes em casos de paralisação de veículos de transporte de cargas, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade.
4.
Em casos de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, os juros de mora
incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação interpost
as
p
or

FRIBON TRANSPORTES LTDA
e
GRV TRANSPORTES LTDA

em face da sentença

proferida nos autos da açã
o ordinária
,
proposta por
GRV TRANSPORTES LTDA

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de:
(i)
R$ 109.155,40 a título de lucros cessantes, correspondentes a 40% do faturamento bruto apurado no período de paralisação do veículo (91 dias), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a partir da citação;
(
ii
)
R$ 2.700,00 a título de danos materiais (serviço de guincho), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;
(
iii
)
custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante
FRIBON TRANSPORTES LTDA interpôs recurso
de
apelação (Id. 209520780), sustentando:

(a)ausência de prova robusta dos lucros cessantes, uma vez que a autora juntou apenas três
DACTEs
, sem demonstrar atividade regular e contínua ou margem de lucro efetiva;(b)violação ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ante a falta de documentação contábil, fiscal ou declarações de imposto de renda;(c)inaplicabilidade automática do art. 9o da Lei no 7.713/88 para fins indenizatórios, por tratar-se de presunção fiscal e não civil.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de lucros cessantes ou, subsidiariamente, a redução proporcional do valor arbitrado.

Por sua vez, GRV TRANSPORTES LTDA também manejou recurso de apelação(ID
.
209717673), pleiteando:(i)a redução do percentual de dedução das despesas operacionais de 60% para 40% sobre o faturamento bruto, com fundamento na jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, inclusive do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, que considera razoável e proporcional o desconto de 40% para custos variáveis (combustível, desgaste, depreciação, motorista, alimentação etc.);(
ii
)a incidência dos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e não desde a citação, por tratar-se de responsabilidade extracontratual. Subsidiariamente, requer a aplicação de dedução de 50% caso não acolhido o percentual de 40%.

Contrarrazões foram
apresentadas por
GRV TRANSPORTES LTDA ao recurso da FRIBON (ID
.
209695591), arguindo preliminarmente a ausência de petição de interposição da apelação, o que configura inexistência do ato recursal. No mérito, sustenta que:(a)a condição de transportadora e a paralisação do veículo por 91 dias geram presunção de lucros cessantes;(b)os
DACTEs
comprovam atividade lucrativa anterior ao acidente e média de três fretes semanais;(c)a dedução de 60% é desproporcional, devendo prevalecer o percentual de 40%, conforme jurisprudência dominante.

Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação da dedução de 40%.

A
apelada ARUANA SEGURADORA S.A.
ofertou contrarrazões ao recurso da GRV (ID
.
210842205), defendendo a
manutenção integral da sentença, sob o argumento de que:(a)inexiste prova idônea do lucro líquido efetivamente cessante;(b)o critério de dedução de 60% está em consonância com o art. 9o da Lei no 7.713/88 e precedentes do E. TJMT;(c)a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de apelação;(d)a responsabilidade da seguradora está limitada aos termos da apólice. Pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação da apelante em honorários majorados.

Posteriormente,
a seguradora apresentou manifestação (ID.
210842211), noticiando o depósito judicial no valor de R$ 142.080,00, correspondente ao saldo residual da cobertura para danos materiais prevista na apólice, após dedução do montante de R$ 57.920,00 já pago administrativamente para conserto do veículo da autora.

Requer a intimação da parte autora e, com sua concordância, a extinção do processo em relação à seguradora ante o cumprimento integral de sua obrigação nos limites contratuais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se verifica nos autos
,

trata-se de ação ordinária proposta pela autora
GRV TRANSPORTES LTDA
e face das requeridas
FRIBON TRANSPORTES LTDAeARUANA SEGURADORA S.A.
,
em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2022, no qual o veículo da autora foi atingido por rodado desprendido do caminhão de propriedade da primeira ré.

Pois bem.

I –
Do recurso de apelação interposto por
por
FRIBON TRANSPORTES LTDA

1. Da preliminar de ausência de petição de interposição

A apelada GRV Transportes Ltda, em suas contrarrazões (ID
.
209695591), suscita preliminarmente aausência de petição de interposição da apelação, sustentando que a simples juntada das razões recursais não supr
e
a formalidade essencial prevista no art. 1.010 do CPC, o que acarreta a inexistência do próprio ato recursal.

A preliminar não merece acolhida.

Embora o Código de Processo Civil estabeleça que o recurso de apelação seja interposto por petição dirigida ao juízo de primeiro grau (art. 1.010,
caput
), a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de quea ausência de petição formal de interposição não configura vício insanável quando as razões recursais são tempestivamente apresentadas e demonstram inequivocamente a vontade de recorrer.

Trata-se de aplicação doprincípio da instrumentalidade das formase daprimazia do julgamento de mérito, consagrados nos
arts
. 4o e 6o do CPC, que impõem ao julgador a busca da solução mais efetiva e justa, evitando formalismos excessivos que obstaculizem o acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição.

No caso concreto, verifica-se que a apelante
FRIBON TRANSPORTES LTDA
protocolizou tempestivamente suas razões recursais (ID 209520780), nas quais expressou de forma clara e inequívoca
sua irresignação contra a sentença, delimitou os pontos impugnados e formulou pedidos específicos de reforma do julgado. Tais elementos são suficientes para caracterizar a interposição do recurso, ainda que não tenha sido apresentada petição autônoma e apartada.

O
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que

a ausência de petição de interposição não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais são apresentadas tempestivamente e demonstram a inequívoca intenção de recorrer
, vejamos:

[...] deve-se seguir orientação do Superior Tribunal de Justiça, que 'privilegia o princípio da instrumentalidade das formas como vetor orientador do aproveitamento dos atos processuais em casos
onde
não há prejuízo às partes. A nulidade apta a extirpar-se o ato processual deve ter especial significado, de modo a sacrificar o fim último de justiça a que visa o processo, que nada mais é do que seu instrumento de realização, e não um fim em si mesmo; por isso que não se justifica, em prol de questão meramente formal, sacrificar-se a questão de fundo, em flagrante violação ao princípio da celeridade processual [...]' (
AgRg
no
REsp.
1365704 / PR
, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16-9-2014)

Assim,
rejeito
a preliminar
.

I
I

–

Mérito.

Da comprovação dos lucros cessantes

A apelante
FRIBON TRANSPORTES LTDA
sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I,
do CPC), uma vez que juntou aos autos apenas três Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (
DACTEs
), datados de 21, 25 e 29 de julho de 2022, os quais, segundo alega, não comprovam atividade regular e contínua, frequência semanal fixa ou margem de lucro efetiva.

Aduz, ainda, que a autora não apresentou declarações de imposto de renda, contratos regulares de transporte, demonstrativos contábeis, notas fiscais ou extratos bancários compatíveis com os valores alegados, documentos que seriam indispensáveis à comprovação dos lucros cessantes. Invoca, para tanto, os
arts
. 402 e 403 do Código Civil e jurisprudência do STJ no sentido de que os lucros cessantes devem ser certos e comprovados, não podendo decorrer de meras presunções ou estimativas.

A insurgência não prospera.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade civil da apelante
FRIBON TRANSPORTES LTDA
pelo acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2022 restouincontroversa nos autos, tanto que a seguradora corré
ARUANA SEGUROS S.A
. procedeu ao pagamento administrativo dos danos materiais referentes ao conserto do veículo da autora, no montante de R$ 57.920,00 (ID
.
210842211), o que evidencia o reconhecimento da culpa pelo sinistro.

Quanto aoslucros cessantes, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios

orienta-se no sentido de quea paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da apresentação de extensa documentação contábil ou fiscal, bastando a comprovação de que o veículo exercia atividade econômica regular antes do sinistro e que ficou indisponível para o trabalho durante o período de conserto.

Nesse sentido, precedentes
dos
Tribuna
is
:

APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE SINISTRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO 2 (SEGURADORA RÉ) – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO ORÇAMENTO ELABORADO NO ÂMBITO DA REGULAÇÃO DO SINISTRO E ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A R$ 8.007,28 – INOVAÇÃO RECURSAIS – TESES DEFENSIVAS NÃO VENTILADAS EM CONTESTAÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. 2. ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES DENTRO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL – MOTORISTA DO CAMINHÃO DA RÉ BENDO QUE DEIXOU DE OBSERVAR O DEVER DE CAUTELA AO REALIZAR MANOBRA, ABALROANDO O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA AUTORA, QUE ESTAVA ESTACIONADO EM ÁREA DE SERVIÇOS DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS – AFASTADA TESE DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DO LOCAL DE ESTACIONAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RÉ BENDO NA DINÂMICA DO ACIDENTE. 3. DANOS EMERGENTES – PEÇAS SUBSTITUÍDAS E SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DA AUTORA – DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE NOTAS FISCAIS – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO PELAS NOTAS FISCAIS, FOTOGRAFIAS DOS DANOS NO CAMINHÃO E PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – IMPUGNAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS E INSUFICIENTES PARA
DESCONTITUIR A PROVA ANGARIADA AO FEITO – DESNECESSIDADE DE 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS À COMPROVAÇÃO DO DANO EMERGENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES – PROVA DO PAGAMENTO – QUITAÇÃO DEMONSTRADA PELAS NOTAS FISCAIS E PELO DEPOIMENTO DE FUNCIONÁRIO DA OFICINA MECÂNICA – TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO. 4. LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO PELA DOCUMENTAÇÃO INAUGURAL, COMPOSTA DE RECIBOS DE QUITAÇÃO, DACTE’S E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS MESES ANTERIORES AO SINISTRO – DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRANSPORTES DE CARGA – INFORMAÇÃO RATIFICADA PELO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – AN DEBEATUR PROVADO – FROTA RESERVA – PRECEDENTE DO COLEGIADO AFASTANDO LUCROS CESSANTES EM CASO DE GRANDE FROTA DE CAMINHÕES – POSICIONAMENTO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – FROTA COMPOSTA POR APENAS 09 (NOVE) CAMINHÕES – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LUCROS CESSANTES QUE DEVEM ABRANGER O PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO – CUSTOS OPERACIONAIS – DEDUÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE ABATIMENTO NO IMPORTE DE 60% - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELO DA SEGURADORA RÉ ACOLHIDO NESSE PARTICULAR. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS –
ARBITRAMENTO EM RELAÇÃO AOS RÉUS BENDO E CLAUDIO. Recurso de apelação 1 conhecido e desprovido. Recurso de apelação 2 conhecido em parte e parcialmente provido.

(TJ-PR 00204140320218160021 Cascavel, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 17/02/2025, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS LUCROS CESSANTES. PLANILHA ELABORADA COM BASE NA MÉDIA DE FRETES REALIZADOS CONFORME DACTE – DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E QUE FICOU PARADO POR 83 (OITENTA E TRÊS) DIAS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0000543-16.2015 .8.16.0144 - Ribeirão Claro - Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas - J. 29.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00005431620158160144 PR 0000543-16.2015 .8.16.0144 (Acórdão), Relator.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 29/08/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

No caso concreto, a autora
GRV TRANSPORTES LTDA
comprovou satisfatoriamente os seguintes fatos:

(a)
Trata-se de
empresa regularmente constituída, com objeto social voltado ao transporte rodoviário de cargas, conforme documentos de
IDs
.
104902490 e seguintes;

(b)O veículo caminhão-trator Volvo FH 540, placa BDU-2C33, de sua propriedade, e
ncontrava-se
em plena atividade lucrativa antes do acidente, conforme demonstram os três
DACTEs
juntados aos autos (
IDs
.
104905741, 104905744 e 104905746), referentes a fretes realizados nos dias 21, 25 e 29 de julho de 2022, nos valores de R$ 7.614,00, R$ 7.509,00 e R$ 7.620,00, respectivamente, perfazendo média aritmética de R$ 7.581,00 por frete;

(c)Os fretes foram realizados em intervalo de 4 a 8 dias, o que evidencia frequência regular de aproximadamentetrês fretes por semana, ou seja,12 fretes por mês;

(d)O veículo ficou paralisado para conserto pelo período de91 dias(de 30/07/2022 a 28/10/2022), conforme declaração de acidente da Polícia Rodoviária Federal (ID 104904266) e declaração de conserto (ID 104905756), fato este quenão foi especificamente impugnado pelas rés;

(e)Durante o período de paralisação, a autora ficou impossibilitada de auferir renda com o veículo sinistrado, o que configura lucro cessante nos termos do art. 402 do Código Civil.

Importante destacar que os
DACTEs
apresentadosnão foram especificamente impugnados pela apelante, tampouco pela corré
ARUANA SEGUROS S.A.
, de modo que sua veracidade e idoneidade devem ser presumidas, nos termos do art. 341 do CPC, que estabelece que
"incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas"
.

Ademais, a exigência de apresentação de declarações de imposto de renda, demonstrativos contábeis complexos ou contratos específicos de frete para cada viagem representariaformalismo excessivo e desproporcional, incompatível com a realidade da atividade de transporte rodoviário de cargas, especialmente quando exercida por empresas de pequeno e médio porte, que muitas vezes operam com contratos verbais ou documentação simplificada.

A jurisprudência é firme no sentido de quea prova dos lucros cessantes não exige demonstração contábil exaustiva, bastando a comprovação da atividade regular e da paralisação do veículo:

APELAÇÃO. Indenizatória. Acidente de trânsito que impossibilitou o uso de caminhão por pessoa jurídica que tem por objeto a realização de transporte rodoviário de cargas. Sentença que condenou a
litisdenunciada
no pagamento de lucros cessantes correspondentes ao faturamento médio obtido no período anterior ao acidente de trânsito. Renda anteriormente auferida com a realização de fretes demonstrada nos autos por meio da juntada das notas fiscais correspondentes, não especificamente impugnadas. Apelante que não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 341 do CPC). Lucros cessantes suficientemente demonstrados. Pedido de que a correção monetária incida somente a partir do ajuizamento da ação. Indenização por ato ilícito que deve ser corrigida desde a concretização do prejuízo. Aplicação da Súmula no 43 do C. Superior Tribunal de Justiça. Pretendido afastamento da aplicação dos juros anteriormente à citação. Juros
moratórios que correm desde a ocorrência do ato ilícito. Exegese do art. 398 do Código Civil. Impugnação do arbitramento de honorários pela sucumbência na lide secundária. Hipótese em que não houve a oposição de resistência pela seguradora a sua denunciação à lide. Hipótese em que é incabível o arbitramento de honorários. Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006252-24.2022.8 .26.0004 São Paulo, Relator.:
Rômolo
Russo, Data de Julgamento: 22/01/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024)

Assim, tenho porsuficientemente comprovados os lucros cessantespleiteados pela autora, razão pela qual
há
não há como acolher a tese recursal
.

II
I
–
Do recurso de apelação interposto por
GRV TRANSPORTES LTDA

1. Do percentual de dedução das despesas operacionais

A apelante
GRV TRANSPORTES LTDA
insurge-se contra o percentual de60% de deduçãoaplicado
na
sentença para apuração dos lucros cessantes líquidos, sustentando que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, adota o percentual de40% de deduçãocomo parâmetro razoável e proporcional para cobrir custos variáveis da atividade de transporte rodoviário de cargas (combustível, desgaste do veículo, depreciação, pneus, motorista, alimentação, pedágios etc.).

A insurgência merece acolhi
mento.

De fato, a sentença recorrida, ao fixar os lucros cessantes devidos à autora, adotou o percentual de60% de deduçãosobre o faturamento bruto, com fundamento no art. 9o da Lei no 7.713/88 e em precedente deste Tribunal de Justiça
.

Contudo, a jurisprudência mais recente e consolidada dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o percentual de40% de deduçãocomo critério mais adequado e proporcional para apuração dos lucros cessantes em casos de paralisação de veículos de transporte de cargas, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade.

Nesse sentido
:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será
determinado ao final desta decisão. Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos. A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais. Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial. Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167039220158110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA COMPROVADA DO PREPOSTO DA EMPRESA RÉ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO – DESCONTO DE 40% A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 APENAS A PARTIR DE SUA
VIGÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Restando comprovado, pelo conjunto probatório, que o preposto da empresa ré adentrou de forma imprudente em rodovia preferencial, interceptando a trajetória do caminhão do autor, configura-se sua responsabilidade pelo evento danoso, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima. II. Os danos materiais emergentes foram corretamente fixados em primeiro grau, com base em notas e comprovantes que atestam os prejuízos. III. Quanto aos lucros cessantes, admite-se a readequação do critério de cálculo, de modo que, sobre a receita bruta média comprovada pelo autor, deve incidir desconto de 40% a título de despesas operacionais, conforme orientação jurisprudencial. IV. A ausência de lesão extrapatrimonial relevante afasta a indenização por danos morais, não se confundindo meros dissabores com dano moral indenizável. V. A Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se apenas a partir de sua vigência, impondo-se a observância da legislação anterior quanto aos juros e correção monetária até 31/08/2024. VI. Recurso da ré improvido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar os lucros cessantes e ajustar a aplicação dos consectários legais.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08144353220208120002 Dourados, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025
)

A adoção do percentual de40% de deduçãojustifica-se porque
r
eflete com maior precisão a realidade dos custos variáveis da
atividade de transporte rodoviário de cargas, que incluem combustível, desgaste e depreciação do veículo, pneus, manutenção, salário e encargos do motorista, alimentação, pedágios, seguros e tributos
.

Ademais, a
Lei no 7.713/88, que estabelece o percentual de 60% para fins de tributação presumida do imposto de renda, tem finalidade exclusivamente fiscal, não podendo ser automaticamente transposta para o âmbito da responsabilidade civil indenizatória, sob pena de desvirtuar a apuração do dano efetivamente sofrido pela vítima;

Nesse contexto, a
aplicação do percentual de 60% de dedução resulta em redução desproporcional e artificial do valor indenizatório, em prejuízo do princípio da reparação integral consagrado no art. 944 do Código Civil
.

Assim,
há que ser acolhida
a insurgência da apelantepara determinar que o cálculo dos lucros cessantes seja refeito com a aplicação do percentual de40% de deduçãosobre o faturamento bruto apurado, em substituição ao percentual de 60% fixado na sentença.

Considerando que o faturamento bruto apurado foi deR$ 272.916,00(três meses de paralisação x 12 fretes/mês x R$ 7.581,00/frete), a dedução de 40% resulta emR$ 109.166,40de despesas operacionais, restandoR$ 163.749,60de lucro líquido cessante.

2. Do termo inicial dos juros de mora

A apelante
GRV TRANSPORTES LTDA
sustenta, ainda, que os juros de mora devem incidir desde oevento danoso(30/07/2022), e não desde a citação, conforme fixado na r. sentença,
por tratar-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, aplicando-se a Súmula 54 do STJ.

A insurgência também merece acolhida.

A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

No caso concreto, a responsabilidade civil das rés decorre deacidente de trânsitoocorrido em 30/07/2022, configurando típica hipótese deresponsabilidade extracontratual(
arts
. 186 e 927 do C
C
), razão pela qual os juros de mora devem incidir desde a data do sinistro, e não desde a citação.

Nesse sentido,
ju
risprudência de minha relatoria,
in
verbis
:

"
RECURSOS DEAPELAÇÃOCÍVEIS–AÇÃODE REPARAÇÃO DEDANOSMATERIAISEMORAIS– PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO –ACIDENTEDETRÂNSITO– DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – ACESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM A CAUTELA NECESSÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR - FATO INCONTROVERSO - 1) LIDE ORIGINÁRIA – DEVER DE INDENIZAR -DANOSMATERIAIS- DEBILIDADE PARCIAL TEMPORÁRIA DA VÍTIMA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA - PENSÃO MENSAL - DIREITO NÃO RECONHECIDO –JUROSMORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA – APLICAÇÃO DASSÚMULASNo 43 E No54DOSTJ–DANOSMORAIS– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -JUROSMORATÓRIOS - RELAÇÃOEXTRACONTRATUAL- INCIDÊNCIA A PARTIR DOEVENTODANOSO-SÚMULANo54DOSTJ- CORREÇÃO MONETÁRIA -DATADO ARBITRAMENTO -SÚMULANo 362 DOSTJ– 2) LIDE SECUNDÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURO DE VEÍCULO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – EXCLUSÃO DA GARANTIA DE COBERTURA – INCREMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA – CONSTATAÇÃO – EXCLUSÃO DOSDANOSMORAIS– GARANTIA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DA APÓLICE DO SEGURO –SÚMULANo 402 DOSTJ– RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se o acordo extrajudicial firmado entre as partes não alcançou os pedidos formulados na petição inicial, não há falar-se em extinção do processo com julgamento do mérito em razão deste ajuste. Reconhecida a culpa do condutor do veículo peloacidente, inclusive de forma incontroversa, não há dúvida do seu dever de reparar osdanossuportados pela vítima doacidente. Demonstrado que a vítima envolvida noacidente, ainda que acometida por uma debilidade parcial, não ficou incapacitada permanentemente para o trabalho, não há como reconhecer-lhe o direito à percepção de uma pensão mensal vitalícia a ser paga pelo condutor do veículo envolvido no sinistro.
Osdanosmateriaisdevemser atualizados monetariamente pelo INPCdesdeadatada ocorrência do ato ilícito, de acordo com aSúmulano 43 doSTJ, e osjurosdemora, decorrente de ato ilícitoextracontratual,devemser fixados no patamar de 1% ao mês, a partir doeventodanoso, nos termos daSúmulano54doSTJ. Se a vítima experimentou lesões denaturezagrave, chegando a ser submetida à cirurgia e afastando-se de suas funções para a realização de tratamento médico, mostra-se devida
a
indenizaçãopordanomoral, diante do sofrimento físico e psicológico. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve-se considerar a extensão dodano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido se não atendeu a tais critérios. Em se tratando dedanomoralem caso deresponsabilidadeextracontratual,devemincidirosjurosdemorade 1% ao mês a partir doeventodanoso(Súmulano54doSTJ), e a correção monetária pelo INPC dadatado arbitramento (Súmulano 362 doSTJ). “A embriaguez do segurado, por si, não configura agravamento do risco a excluir o dever de indenizar da seguradora, em hipótese de sinistro detrânsito.” (STJ-
AgRg
no
AREsp
671.840/MS) “O contrato de seguro pordanospessoais compreende osdanosmorais, salvo cláusula expressa de exclusão.” (Súmulano 402 doSTJ), hipótese dos
autos.-

(N.U 0012973-83.2009.8.11.0003,

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016,

Publicado
no DJE 23/01/2017)

Assim,
merece acolhimento
a insurgência da apelantepara determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam desde oevento danoso(30/07/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.

III –
Do depósito judicial realizado pela apelada
ARUANA SEGUROS S.A.

A
corré
ARUANA SEGUROS
S.A. noticiou nos autos o depósito judicial no valor de R$ 142.080,00, correspondente ao saldo residual da cobertura para danos materiais prevista na apólice de seguro, após dedução do montante de R$ 57.920,00 já pago administrativamente para conserto do veículo da autora (ID 210842211).

Considerando que o valor da condenação, após a reforma ora determinada, supera o limite da cobertura securitária, o depósito realizado pela seguradora deverá ser levantado pela autora
GRV TRANSPORTES LTDA
, respondendo a corré
FRIBON TRANSPORTES LTDA
pelo saldo remanescente, nos termos da Súmula 537 do STJ:
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice".

Ante o exposto,
d
ou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto porGRV TRANSPORTES LTDA, para:

(b.1)Determinar que o cálculo dos lucros cessantes seja refeito com a aplicação do percentual de40% de deduçãosobre o faturamento bruto apurado, resultando em lucro líquido cessante deR$ 163.749,60(cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos);

(b.2)Determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam desde oevento danoso(30/07/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ;

(b.3)Manter os demais termos
da
sentença recorrida, inclusive quanto à condenação em danos materiais (R$ 2.700,00), correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e responsabilidade solidária das rés, observados os limites da apólice de seguro quanto à corré
ARUANA SEGUROS S.A.

N
ego provimento
ao recurso de apelação interposto porFRIBON TRANSPORTES LTDA,
e a condeno
ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor dos patronos da apelada GRV Transportes Ltda, em2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, o que deverá ser acrescentado na condenação sucumbencial fixada na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026